Tribunal: TJBA
Processo: 8021645-62.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021645-62.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDELICE MARTINS DOS REIS

Advogado(s)
:
MARILIA SIQUEIRA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO SUS.
PRELIMINAR DE AU
SÊNCIA DE DIALETICIDADE AGITADA
EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
CABIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002 DO STF. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. PAGAMENTO
DEVIDO
À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal, não merece acolhimento, visto que as razões apresentadas no Apelo visam desconstituir a sentença, trazendo os fundamentos jurídicos que entende aplicáveis à espécie. Preliminar rejeitada.

2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada.

3. A condenação do Estado para realização da transferência do paciente para outra unidade hospitalar com suporte necessário para realização do procedimento médico, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado da Bahia, devendo o valor ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8021645-62.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante, o
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
VALDELICE MARTINS DOS REIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar contrarrecursal, e conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator